Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-93.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000944-93.2021.8.05.0136 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): WALLA VIANA FONTES, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, CIBELE MARTINS SOUZA, JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE MUNICIPAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE LIGAÇÃO INVERTIDA NO MEDIDOR NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE HISTÓRICO DE CONSUMO E CONTRATO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERÍODO DA IRREGULARIDADE ATRAVÉS DA ANÁLISE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 596, CAPUT, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente à cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 31.017,97, decorrente de ligação invertida constatada em inspeção realizada no aparelho medidor em janeiro de 2019, tendo a concessionária apurado que a irregularidade ocorreu durante 32 ciclos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é correta a recuperação de consumo de energia elétrica pelo período de 32 ciclos ou se esta deve se limitar a 6 ciclos; e (ii) verificar a validade das notas fiscais como prova escrita para a propositura da ação monitória. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece em seu art. 596, caput, que o período de duração para fins de recuperação da receita, no caso de procedimentos irregulares, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica. 4. No caso concreto, foi possível identificar o período de início da irregularidade através da análise do histórico de consumo, onde se verificou alteração significativa no padrão, com redução drástica para 50% a menos da média dos meses anteriores, afastando-se a limitação de 6 ciclos prevista no §1º do art. 596 da Resolução. 5. O período de recuperação de 32 ciclos está dentro do limite máximo de 36 meses previsto no §5º do mesmo dispositivo, sendo razoável e proporcional. 6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as notas fiscais são documentos hábeis a instruir ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor, sendo suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado quando acompanhadas de outros elementos probatórios. 7. Além das notas fiscais, a concessionária apresentou o histórico de consumo e o contrato firmado com o apelante, demonstrando a verossimilhança do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. É válida a recuperação de consumo de energia elétrica por período superior a 6 ciclos quando for possível identificar tecnicamente o início da irregularidade, através da análise do histórico de consumo. 2. As notas fiscais, acompanhadas de outros elementos probatórios como histórico de consumo e contrato, constituem prova escrita hábil a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 596, caput, §§ 1º e 5º; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 64. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000944-93.2021.8.05.0136, tendo como Apelante o Município de Jacaraci e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator